Tribunal: TJDFT
Processo: 0714377-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Vistos. Homologo, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal, o pedido de desistência formulado (ID 19069319). Extingo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, inciso VIII, e 354 do Código de Processo Civil. Julgo prejudicado o agravo interno. Custas pelo impetrante. Sem honorários. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 1o de setembro de 2020. Des. Mario Machado Relator